Tribunal: CARF
Processo: 13819.723472/2013-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13819.723472/2013-94 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2003-000.083 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
21 de dezembro de 2022 Assunto
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
JADIR ALVES DA COSTA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do
relator.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo excertos do relatório da decisão ora
recorrida (fls. 19/23):
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2011, ano-calendário
2010, do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 25/11/2013, de fls. 04/08.
(...)
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização:
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13819.723472/2013-94
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.083 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.723472/2013-94

empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 13.756,98, recebido pelo
titular e/ou dependentes, da fonte pagadora relacionada abaixo.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF)
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 243,72.
Complementação da Descrição dos Fatos
Omissão de Rendimentos Tributáveis sem Vínculo empregatício recebidos da fonte
pagadora SINDICATO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E AUTÁRQUICOS DE
SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP, conforme consta em DIRF nos sistemas da
Receita Federal do Brasil.
O contribuinte NÃO apresentou nenhum comprovante e/ou holerites para comprovar
suas alegações.
(...)
Enquadramento Legal: Arts. 1o a 3o e Parágrafos, e 8o da Lei no 7.713/88; arts. 1o a 4o da
Lei no 8.134/90; arts. 1o e 15 da Lei no 10.451/2002; arts. 43 e 45 do Decreto no 3.000/99
– RIR/1999.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento de fl. 02, alegando, em síntese, que:
- O valor declarado é exatamente aquele que se encontra no Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, em anexo.
- Solicita análise da impugnação.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A comprovação de rendimentos auferidos e não declarados, informados pela fonte
pagadora na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte, caracteriza omissão de
rendimentos.
Cientificado da decisão em 11/02/2015 (fls. 26), o contribuinte, em 09/03/2015,
interpôs recurso voluntário (fls. 33), repisando as alegações da peça impugnatória, no sentido de
que prestou serviços sem vínculo empregatício ao Sindicado dos Servidores Públicos Municipais
e Autárquicos de São Bernardo do Campo e que somente recebeu os rendimentos constantes do
informe de rendimentos que lhe fora fornecido pela fonte pagadora, sendo incorreta as
informações lançadas em DIRF, requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 34/38.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto – Relator

O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.083 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.723472/2013-94

Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SPO, que manteve o
lançamento em face da omissão de rendimentos decorrente do processamento da DAA/2011,
importando na alteração dos rendimentos tributáveis declarados de R$ 52.260,33 para R$
66.017,31, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do processado,
no sentido do afastamento da omissão apurada.
Pois bem. Da análise dos autos constato que, em relação ao rendimentos tidos por
omitidos, paira dúvida razoável sobre os valores informados na DIRF retificadora de 18/04/2011 –
lançados como pagos no ano-calendário de 2010, no valor de R$ 25.227,01 com IRRF de R$ 452,05,
e provenientes do trabalho sem vínculo empregatício (código 0588) – sendo certo que o Recorrente
refuta tais registros, alegando que não recebeu os valores informados, mas apenas e tão somente, o
valor de R$ 11.470,03 com IRRF de R$ 208,33, conforme registrado no Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Retenção do Imposto de Renda fornecido pela fonte pagadora (fls. 11).
Portanto, sobe pena de injusta fiscal, torna-se imperioso saber, de fato, o total dos
rendimentos efetivamente pagos pelo Sindicato no ano-calendário de 2010, cuja informação entendo
ser de suma importância ao deslinde da controvérsia recursal instaurada, sobretudo levando-se em
conta que o Recorrente contesta a correção e veracidade dos registros contidos na DIRF,
questionando a idoneidade os informes nela lançados.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que a
unidade preparadora de origem intime a fonte pagadora Sindicado dos Servidores Públicos
Municipais e Autárquicos de São Bernardo do Campo para que: (i) se manifeste sobre as informações
lançadas na DIRF/2011, com especial destaque para a divergência constatada em relação aos valores
lançados no comprovante de rendimentos fornecido ao contribuinte e, (ii) apurado, de fato, a
existência de erro, promova a retificação da DIRF/2011 de forma a contemplar corretamente os
rendimentos efetivamente pagos ao contribuinte no ano-calendário de 2010.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 45
DF CARF MF
Original